Tribunal: STF
Processo: ADI 7130
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 17, I, “A”, ITEM 10, E “D”, DA LEI 5.900/1996 DO ESTADO DE ALAGOAS, NA REDAÇÃO ORIGINAL E NAQUELA DADA PELAS LEIS ESTADUAIS 6.137/1999 E 7.740/2015. ICMS. OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DA SELETIVIDADE DO ICMS SEM OBSERVÂNCIA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS E SERVIÇOS TRIBUTADOS (ARTIGO 155, § 3º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 15/3/2022, Tema 745, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.



    2. Os Estados-membros não são obrigados a adotar a seletividade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (artigo 155, § 2º, III, da Constituição Federal), mas, uma vez adotada tal técnica, o dimensionamento do tributo deve observar a essencialidade dos bens e serviços.



    3. A energia elétrica é bem essencial, seja qual for seu consumidor ou a quantidade consumida, assim como os serviços de telecomunicação.



    4. As disposições do artigo 17, I, “a”, item 10, e “d”, da Lei 5.900/1996 do Estado de Alagoas, na redação original e naquela dada pelas Leis estaduais 6.137/1999 e 7.740/2015, ao fixarem alíquotas de ICMS sobre operações com energia elétrica e serviços de telecomunicação superiores à alíquota geral de 17%, prevista na alínea “b” do inciso I do referido artigo, incidiram em inconstitucionalidade material, por utilização da técnica da seletividade do ICMS sem observância da essencialidade dos bens e serviços tributados.



    5. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, sendo necessária a preservação das receitas e expectativas de receitas dos Estados na tributação das operações com energia elétrica e serviços de telecomunicação.



    6. Precedentes: ADI 7.129, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/9/2022; ADI 7.132, Plenário, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJe de 26/9/2022; ADI 7.113, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/2022; e ADI 7.117, Plenário, Rel. Min Dias Toffoli, DJe de 9/8/2022.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do item 10 (na redação original e naquela dada pela Lei estadual 6.137/1999) da alínea “a”, bem como da alínea “d” (acrescentada pela Lei estadual 7.740/2015), ambos do inciso I do artigo 17 da Lei 5.900/1996 do Estado de Alagoas, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 5/2/2021.